Tribunal: TJPA
Processo: 0801898-64.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801898-64.2020.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, MARIA COSTA LEITE

APELADO: MARIA COSTA LEITE, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801898-64.2020.8.14.0061

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADORA: VERÔNICA ALVES DA SILVA

APELADA/APELANTE: MARIA COSTA LEITE

ADVOGADO: THIAGO DE SOUSA COSTA – OAB/PA 21161

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PISO SALARIAL E GRATIFICAÇÕES NÃO DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança para condenar o município ao pagamento de FGTS a ex-servidora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O município alegou a regularidade da contratação e a inexistência de direito a verbas trabalhistas;

3. A autora pleiteou a condenação ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério, gratificação de nível superior, décimo terceiro salário e férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade do contrato temporário, em razão de sucessivas prorrogações que desvirtuam sua natureza excepcional, garante ao servidor o direito ao depósito do FGTS, bem como ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário;

5. O piso nacional do magistério e gratificações específicas, como a de nível superior, são vantagens devidas apenas a servidores efetivos, não se estendendo a contratados temporários;

6. Os juros de mora sobre a condenação imposta à Fazenda Pública devem seguir o índice da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: “O desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas prorrogações, confere ao servidor o direito ao FGTS, férias e décimo terceiro salário, mas não a vantagens exclusivas de servidores efetivos.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, II, IX, § 2º, e 39, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 4.090/1962, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 37; Tema de Repercussão Geral 308/STF; Tema de Repercussão Geral 551/STF; Tema de Repercussão Geral 916/STF; Tema 905/STJ; STF, RE 1237070/MG, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/06/2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800345-26.2022.8.14.0056, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 30/09/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803773-35.2021.8.14.0061, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 29/10/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0008383-69.2017.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 29/07/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002069-13.2012.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025; TJ-PA, Remessa Necessária nº 0012864-28.2018.8.14.0017, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo réu MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e pela autora MARIA COSTA LEITE, objetivando a reforma da sentença (Id. 11996409) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o réu ao pagamento de FGTS.

O réu, nas razões recursais (Id. 11996411), arguiu a regularidade da contratação temporária, a legitimidade da prorrogação, a inaplicabilidade de verbas de natureza celetista, o descabimento da incidência de juros de 1% sobre o valor da condenação e a sucumbência mínima do ente municipal. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A autora, nas razões recursais (Id. 11996421), sustentou o direito às demais verbas pleiteadas, isto é, as diferenças do piso salarial do magistério, gratificação de nível superior, férias, terço de férias, 13º salário e as diferenças sobre as demais gratificações aplicáveis. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id. 11996418) e pelo réu (Id. 11996434).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 13916823), opinou pelo não provimento do recurso do réu e pelo provimento parcial do recurso da autora, para reconhecer o direito à indenização das férias proporcionais não pagas, com acréscimo do terço constitucional, e às diferenças em relação ao piso salarial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Na exordial (Id. 11996365), a autora pleiteou o pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério, férias, terço constitucional, 13º salário e os reflexos sobre as demais gratificações cabíveis.

A autora comprovou, por meio da declaração de Id. 11996373, que exerceu funções temporárias junto ao município réu em diversos períodos entre agosto de 2010 e março de 2020.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916, ressalvada a prescrição quinquenal.

Desse modo, não prosperam os argumentos do réu quanto à inaplicabilidade do direito ao recolhimento de verbas do FGTS.

Por outro lado, os juros de mora sobre o valor da condenação devem ser calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021 (Tema 905/STJ), e pela SELIC a partir de janeiro de 2022, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021, cabendo, nesse ponto, a reforma da sentença, que aplicou juros de mora de 1% ao mês.

Por fim, não se constata a sucumbência recíproca, visto que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo ser mantidos os ônus de sucumbência com o réu.

RECURSO DA AUTORA MARIA COSTA LEITE.

Cinge-se a controvérsia do recurso da autora à aplicabilidade do piso nacional do magistério e do pagamento de verbas referentes a gratificação de nível superior, 13º salário, férias e terço de férias.

Quanto ao pedido de diferenças salariais em relação ao piso nacional do magistério, este se aplica aos profissionais da educação pública ocupantes de cargo efetivo, não sendo possível a sua extensão para vínculos de outra natureza, no caso, contratação temporária. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

Administrativo e constitucional. Apelação cível. Ação ordinária. Reajuste do piso salarial do magistério. Servidora aposentada não efetiva. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Paridade. Impossibilidade. Apelação desprovida. Majoração da verba honorária.

1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério julgou improcedente a pretensão deduzida;

2- A questão debatida cinge-se à aplicação do piso nacional do magistério aos proventos de aposentadoria de servidora estável não efetiva;

3- Aos professores aposentados em cargo efetivo e respectivos pensionistas, é estendido o direito ao piso dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e pela Emenda Constitucional nº 47/2005;

4- O ato de aposentação da autora/apelante reporta que a servidora teve seu benefício concedido com fulcro no art. 40, III, "b" da CF/88 em sua redação original. A apelante não era ocupante de cargo efetivo, tendo adquirido estabilidade, por se encontrar no exercício da função desde cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal, conforme art. 19 do ADCT;

5- O piso nacional do magistério aplicável aos profissionais da educação pode ser estendido aos aposentados e respectivos pensionistas
quando o servidor for ocupante de cargo efetivo, ou seja, que tenha seu ingresso no serviço público ocorrido por meio de concurso público, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal.
É necessário, também, que o ato de aposentação tenha se dado sob condição de paridade;

6- A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

7- Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC;

8- Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800345-26.2022.8.14.0056, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 30/09/2024, grifei).

Cabe observar que a Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Da mesma forma, não é possível estender aos servidores temporários o direito à gratificação de nível superior. Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por servidora temporária, que pleiteia o recebimento de gratificação por nível superior, prevista na legislação municipal, alegando direito à gratificação retroativa suprimida indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor temporário faz jus à gratificação de 40% por nível superior, prevista na legislação local, no contexto de contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320, Tema 916) estabelece que servidores temporários não têm direito a vantagens pecuniárias, como gratificação de nível superior, sendo garantidos apenas o salário e direitos básicos como FGTS, férias e décimo terceiro.

4. A pretensão da recorrente de equiparar os direitos dos servidores temporários aos dos servidores efetivos contraria o princípio da legalidade e o entendimento jurisprudencial vinculante.

5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, que limita os direitos de servidores temporários, em especial quanto a gratificações não previstas no regime jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Servidores temporários não têm direito a gratificações por nível superior, sendo-lhes assegurados apenas os direitos decorrentes de remuneração e depósitos no FGTS."

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0803773-35.2021.8.14.0061, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 29/10/2024).

Quanto às indenizações referentes a 13º salário, férias e terço constitucional alegadamente não pagos à autora, trata-se de direitos previstos constitucionalmente (art. 39, § 3º da CF/88). Além disso, o poder público não pode se beneficiar da nulidade causada por ele próprio, ao celebrar contrato sem a observância dos requisitos legais, sob pena de enriquecimento indevido, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 551.

No mesmo sentido:

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Contratação temporária prolongada. Desvirtuamento. Verbas salariais, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS devidos. Temas 551 e 916, do STF. Inexistência de sucumbência recíproca. Honorários fixados em patamar mínimo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e reconheceu o direito do autor ao recebimento de verbas salariais, 13º salário, férias e FGTS, em razão de vínculo prolongado e desvirtuado com a Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento judicial de verbas salariais e trabalhistas em favor de contratado temporário da Administração Pública, cujo vínculo perdurou por sucessivas prorrogações, configurando desvirtuamento da contratação.

III. Razões de decidir

3. Contrato temporário sucessivamente prorrogado em violação ao art. 37, IX da CF/88, desconfigura a excepcionalidade da contratação;

4. Aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral do STF, autorizando o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias com adicional de 1/3 e FGTS nos casos de desvirtuamento da contratação temporária;

5. Prova documental produzida pelo autor comprova o vínculo e a prestação de serviços; Município não demonstrou pagamento das verbas pleiteadas, atraindo a aplicação do art. 373, II do CPC/2015;

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS."

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0008383-69.2017.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 29/07/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARITUBA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO ÀS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E INDENIZATÓRIA. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Maria de Fátima Silva de Sousa, na qual se reconheceu a nulidade do contrato temporário mantido entre as partes e se condenou o ente municipal ao pagamento de verbas relativas à relação de trabalho, incluindo 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e depósitos de FGTS, em razão do exercício de função pública em período superior a sete anos, com nítido desvirtuamento do regime temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas de natureza alimentar e indenizatória – especialmente FGTS, férias e 13º salário – à servidora contratada a título temporário, mas mantida por período excessivo e em atividade permanente, diante da nulidade da contratação por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária que se perpetua no tempo, com prorrogações sucessivas, desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, caracterizando-se como nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

4. A nulidade da contratação não afasta o direito da trabalhadora à percepção das verbas de natureza alimentar e indenizatória, em especial FGTS, férias e 13º salário, observados os limites definidos pela jurisprudência do STF (Tema 551) e pela Súmula 363 do TST, devendo-se mitigar os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa da Administração.

5. A incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 é admitida nos casos de contratação nula, garantindo ao servidor temporário o direito ao FGTS sobre as verbas devidas.

6. Não há respaldo para o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 9, pois o contrato em exame foi celebrado sob legislação municipal própria, não incidindo as razões do incidente instaurado para servidores estaduais.

7. Mantida a condenação do Município ao pagamento das verbas reconhecidas na sentença, por se encontrarem em conformidade com os princípios constitucionais, jurisprudência dos tribunais superiores e entendimento consolidado do STF e TST.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, mediante prorrogação sucessiva para atender necessidade permanente da Administração, caracteriza nulidade contratual e impõe o pagamento das verbas de natureza alimentar e indenizatória, especialmente FGTS, férias e 13º salário, mitigando-se os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 982, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05/05/2016; STF, Tema 551; TST, Súmula nº 363.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002069-13.2012.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
DIREITO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL QUANDO COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA, Remessa Necessária nº 0012864-28.2018.8.14.0017, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 14/02/2023, grifei).

Constato, além disso, que o STF, no julgamento do RE 1237070/MG (rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 16/06/2021), decidiu pela aplicabilidade do Tema 551 em caso similar ao dos presentes autos, tendo a relatora indicado que “
o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
”.

No caso, verifica-se que a autora não recebeu o 13º salário proporcional do ano de 2020, tendo trabalhado de 17/02/2020 até 31/03/2020 (Id. 11996374, p. 1). Tampouco houve o pagamento proporcional das férias e terço constitucional nos anos de 2017 a 2020 (Id. 11996374, p. 1-7).

Portanto, é devido o pagamento a título de 13º salário do ano de 2020, na fração de 1/12 avos, na forma do art. 1º da Lei nº 4.090/1962, visto que não houve mais de 15 dias trabalhados no mês de fevereiro, sendo contabilizado apenas o mês de março.

Quanto às indenizações de férias, devem ser pagos os valores proporcionais, acrescidos dos terços constitucionais, relativamente aos vínculos compreendendo os períodos de 02/03/2017 a 30/06/2017; 01/08/2017 a 31/12/2017; 15/02/2018 a 30/06/2018; 01/08/2018 a 31/12/2018; 06/02/2019 a 60/06/2019; 01/08/2019 a 20/12/2019; e 17/02/2020 a 31/03/2020, valores a serem apurados em fase de liquidação.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso do réu e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021 e pela SELIC a partir de janeiro de 2022, e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso da autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o réu ao pagamento de 13º salário proporcional (1/12 avos), referente ao mês de março de 2020, bem como ao pagamento de indenização de férias, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos de 2017 a 2020, nos termos da fundamentação; sentença mantida nos demais termos; sem modificação dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025